Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727746-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILBAN DE MELO JUNIOR AGRAVADO: XL SEGUROS BRASIL S.A., ARGO SEGUROS BRASIL S.A., JLT BRASIL CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18303997) interposto por NILBAN DE MELO JÚNIOR em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de XL SEGUROS BRASIL S/A, ARGO SEGUROS BRASIL S/A e JLT BRASIL CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 67311669 dos autos de referência): Indefiro a gratuidade de justiça requerida, visto que os documentos acostados aos autos não comprovam a alegada hipossuficiência financeira. Pelo contrário, a renda líquida mensal da parte autora é de cerca de R$ 19.000,00, o que demonstra a sua capacidade econômica de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do indispensável ao sustento próprio e de sua família. Observe-se que os comprovantes de gastos trazidos pela parte ao processo são, a sua grande maioria, gastos opcionais, decorrentes inclusive de sua alta renda, como faturas de cartão, contas de telefone, internet etc. Dessa forma, fica intimada a parte autora, para que recolha as custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Vindo o comprovante de recolhimento das custas, sem necessidade de nova conclusão, prossiga-se nos termos da decisão de ID. 65948272, citando-se a parte requerida. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, a impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais, destacando, em síntese, que o deferimento do pedido de gratuidade de justiça não se encontra ligado à penúria, mas ao prejuízo para o sustento próprio e da família. Acrescenta que possui despesas elevadas, inclusive o pagamento de honorários advocatícios para a defesa em ação penal. Aduz, ainda, que houve recente decréscimo em seus rendimentos, pois era diretor de instituição financeira e auferia três vezes mais do que o valor atualmente recebido. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O agravante apresentou os contracheques referentes aos meses de abril a junho/2020 (ID 66675454 do processo de referência), por meio dos quais demonstra renda bruta mensal de R$ 27.480,08 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e oito centavos), a qual, após os descontos compulsórios alcança rendimento líquido de R$ 19.325,06 (dezenove mil, trezentos e vinte e cinco reais e seis centavos), oriundo do cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal. Ademais, os documentos apresentados na origem, os quais retratam despesas com telefonia, alimentação, internet, farmácia, refletem dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Destaque-se que as faturas de cartões de crédito (Itaucard, BRB Card Platinum Millenium Visa e Estilo Banco do Brasil) expressam gastos não ordinários para o cidadão que afirma se encontrar em situação financeira desfavorável, dentre os quais, Netflix, restaurantes, academia, lavanderia e compras parceladas em lojas de marcas de renome (Gucci e Lacoste). Ressalto que os gastos com a contratação de banca de advogados para atuar na defesa de ação penal, igualmente, não têm o condão de atestar a miserabilidade jurídica do recorrente. Segundo se vê do contrato firmado com Boaventura Turbay Advogados, em março/2019, o agravante pagou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à vista e mais 26 (vinte e seis) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ajustando honorários no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescidos de verba honorária ad exitum de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) (ID 64848064 dos autos de referência). Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte, v.g., contratação de advogados. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Assim, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, além de restar demonstrado que ostenta padrão de vida social incompatível com o benefício da gratuidade judiciária, deve este ser indeferido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201837, 07079031520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. As custas do preparo já foram recolhidas, conforme se vê nos IDs 18303998 e 18303999. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador